Tribunal: TJDFT
Processo: 0002766-56.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002766-56.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ANA ALICE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Provas. Princípio da insignificância. Concurso de pessoas. Suspensão condicional do processo. 1 – A confissão da acusada, corroborada pelo depoimento dos empregados do estabelecimento comercial e da policial condutora do flagrante, não deixando dúvidas de que ela subtraiu os objetos, são provas suficientes do crime de roubo. 2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido em concurso de pessoas, sobretudo se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato. 3 - Tratando-se de furto em estabelecimento comercial, cometido por duas agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, não se afasta a qualificadora do concurso de pessoas. 4 - A suspensão condicional do processo será revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do período de prova ou descumprir qualquer outra condição imposta. 5 - Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição com respaldo no princípio da insignificância; b) artigos 83, § 1o, do Código de Processo Penal, e 89 da Lei 9.099/95, bem como enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a suspensão condicional do processo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJMG e TJRS. Postula, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas e, consequentemente, o reconhecimento do crime de furto na modalidade simples. Não aponta, entretanto, os dispositivos legais supostamente malferidos na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “A conduta não é insignificante. Deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 155, §§ 2o e 4o, IV, do CP” (ID. 29857495 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. PACIENTES QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Como mencionado na decisão agravada, houve a qualificadora de concurso de pessoas, o que já afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 2. Além disso, consta, no acórdão hostilizado, que existe contumácia delitiva a crimes patrimoniais, por parte dos pacientes, conforme certidão de antecedentes, apontada pela instância ordinária. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 637.596/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 21/6/2021). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). [...] (HC 716.883/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1869374/PR (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19/10/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021) e “Não é cabível a interposição de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial quando apontada violação de enunciado sumular, por não se enquadrar este no conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1411589/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/6/2021). No que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 83, § 1o, do Código de Processo Penal, e 89 da Lei 9.099/95, bem como no que concerne ao mencionado dissídio interpretativo, também não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A apelante, no curso do período de provas, foi denunciada pelo crime de furto - 14.8.18 -, e ao final condenada (autos n. 2018.01.1.023246-2). Foi condenada, ainda, em 24.6.20, pelo crime de associação para o tráfico de drogas (autos n. 2019.01.1.014069-9). Além disso, regularmente intimada da decisão que revogou o benefício (ID 28842934/5), a apelante não recorreu, limitando-se a formular pedido de reconsideração (ID 28842949). Preclusa, portanto, a matéria” (ID. 29857495 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto à tese de exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas, também não comporta seguimento o recurso especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não poderia subir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há dúvidas de que elas executaram ação nuclear do tipo (subtrair) e envidaram esforços para consumar o mesmo crime. É de se manter a qualificadora do concurso de pessoas” (ID. 29857495 - Págs. 3 e 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016